Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas sobre as planilhas de ID: 54344092, as partes anuíram com os valores (ID: 55107713 e 57051686). O exequente consignou que FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO e GILCE SANT ANNA TELES renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 57029857 e 56245992). O exequente requereu a extinção da execução em relação aos créditos de IDEUSUITE FLOR DA ROCHA SANTOS e TATIANE ROCHA SANTOS (ID: 56245992). O Distrito Federal manifestou ciência sobre o expediente da COORPRE (ID: 57051686). Os EE n. 0006929-34.2010.8.07.000 transitaram em julgado (ID: 30214184 - Pág. 1). Passo a decidir. I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO O ofício de ID: 55731501 noticiou o cancelamento do precatório expedido em favor de TATIANE ROCHA SANTOS (uma das sucessoras de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS – ID: 27291336), conforme determinado por este juízo. No ID: 54853033, a COORPRE informou o pagamento do precatório n. 0729125-34.2022.8.07.0000, expedido em favor de IDEUSUITE FLOR DA ROCHA SANTOS, também sucessora de FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS. Satisfeita integralmente a obrigação (ID: 51483781), JULGO extinta a execução em relação a FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 54344092, sua homologação é medida que se impõe. Devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO e GILCE SANT ANNA TELES, nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão n. 1366651 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 28811424). Diante do exposto, homologo os valores de ID: 54344092, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se as ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em benefício de FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, com destaque dos honorários contratuais. PRECATÓRIOS em benefício de FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, GEIZA NORONHA FONSECA, com destaque dos honorários contratuais. RPVs em favor de FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO e GILCE SANT ANNA TELES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 19 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador